Tribunal: TJMT
Processo: 1044408-08.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044408-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROSEMARI DA SILVA (AGRAVADO), ROSEMARI DA SILVA - CPF: 031.512.879-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DE PARCELAS. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, deferiu medida liminar para reduzir temporariamente as parcelas mensais do contrato ao valor de R$ 800,00, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia diz respeito à legalidade e razoabilidade da tutela provisória deferida para redução do valor das parcelas, diante da alegada situação de superendividamento da parte autora, bem como à validade e proporcionalidade da multa cominatória imposta para garantir o cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A redução liminar do valor das parcelas não representa julgamento de mérito, configurando medida provisória voltada à proteção da moradia e da subsistência digna, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, função social do contrato e boa-fé objetiva.

4. A parte autora demonstrou alteração superveniente em sua capacidade financeira e a tentativa frustrada de renegociação extrajudicial, justificando
a atuação judicial para evitar comprometimento excessivo de sua renda e assegurar o mínimo existencial.

5. A limitação temporal e a reversibilidade da medida afastam a alegação de irreversibilidade da decisão liminar, que não implica novação ou exoneração da dívida.

6. A multa diária fixada é proporcional e razoável, diante da capacidade econômica do agravante e da necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial, podendo ser revista conforme o desenvolvimento do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido.

Tese de julgamento: “A redução liminar do valor das parcelas de contrato de financiamento imobiliário é admissível, quando demonstrada a situação de superendividamento da parte consumidora e risco à sua subsistência digna, não implicando novação da dívida. A fixação de multa cominatória em valor proporcional à obrigação imposta e à capacidade econômica da parte agravante é legítima.”

Dispositivos relevantes
citados:
CDC
-
art. 6º, XII
;
CPC -
art. 300

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento interposto
pelo
Banco Bradesco S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
que,
nos autos da ação revisional de contrato de financiamento imobiliário ajuizada por
Rosemari
da Silva
, deferiu medida liminar para determinar a imediata redução do valor das parcelas do contrato de financiamento nº 1090291 para o montante de R$ 800,00 mensais, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00, para a hipótese de descumprimento da ordem.

O banco
agravante sustenta que a decisão
recorrida carece de
fundamentação jurídica suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela, por se tratar de medida satisfativa, cujos efeitos seriam típicos de provimento jurisdicional de mérito.

Ressalta, ainda, a ausência de demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 84, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à alegada urgência e ao risco de ineficácia do provimento final.

Aduz, também, que o prazo de 15 dias para cumprimento da ordem é exíguo, tendo em vista a complexidade das operações internas da instituição e o volume de contratos sob sua gestão, razão pela qual requer a suspensão da decisão recorrida, com concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ou, subsidiariamente, a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

No tocante à cominação de astreintes, sustenta a inaplicabilidade da multa diária fixada ou, alternativamente, a redução de seu valor, ao argumento de que o montante arbitrado é desproporcional e desarrazoado, ferindo os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Requer, ainda, a manifestação expressa quanto ao prequestionamento dos
arts
. 412 e 920 do Código Civil, 461, §4º e 6º, e 536, §4º do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
pela decisão encartada no id. 337234399.

Em
contrarrazões
a agravada, patrocinada pela Defensoria Pública, defende a
manutenção da decisão
, argumentando ter sofrido
redução drástica e imprevisível em sua renda mensal, passando a comprometer cerca de 80% de seus proventos apenas com a prestação contratual, o que a levou a uma situação de superendividamento.

Aponta que houve tentativa extrajudicial de renegociação, sem sucesso, o que justificaria a intervenção jurisdicional para preservação do mínimo existencial da consumidora, conforme os princípios e normas protetivos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Defende a legalidade e a razoabilidade da tutela provisória deferida, bem como da multa cominatória estipulada, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia à legalidade e razoabilidade da tutela provisória de urgência deferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento imobiliário ajuizada por ROSEMARI DA SILVA, em face de BANCO BRADESCO S.A., mediante a qual o juízo singular determinou, em caráter liminar, a imediata redução do valor das parcelas do contrato
de financiamento imobiliário
nº 1090291-6 para o montante de R$ 800,00 mensais, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00.

O
agravante sustenta que a medida possui natureza satisfativa, indevida em sede de cognição sumária, e que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC nem do art. 84, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Requer, ainda, a suspensão da ordem judicial, ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento e a redução ou afastamento da multa cominatória arbitrada.

Conforme consta nos autos de origem, a autora afirma ter firmado contrato de financiamento imobiliário com a instituição ré em condições inicialmente compatíveis com sua renda, comprometendo cerca de R$ 1.400,00 mensais com a prestação do mútuo habitacional.

Todavia, aduz que, em razão de acontecimentos supervenientes, passou a auferir rendimentos mensais da ordem de R$ 1.800,00, valor que não seria suficiente para arcar com a integralidade da prestação contratual e demais despesas essenciais à sua subsistência. Alega,
ainda, ter tentado, sem sucesso, renegociar a dívida extrajudicialmente, e que atualmente se encontra em situação de superendividamento.

O contrato em questão, de n° 1090291-6, firmado em 18/03/2022, é vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), no valor financiado de R$ 130.000,00, com prazo de amortização de 360 meses, sob o sistema SAC e correção vinculada à poupança.

Os extratos contratuais
juntados pelo banco nos autos de origem,
revelam regularidade no cumprimento das obrigações até data recente, com pagamentos mensais oscilando entre R$ 1.400,00 e R$ 1.500,00, e episódios pontuais de inadimplência sanados com posterior baixa em conta. Apenas a partir de outubro de 2025 verifica-se inadimplemento das parcelas então vincendas.

De início, cumpre ressaltar que a decisão recorrida não representa julgamento definitivo do mérito da demanda revisional, mas apenas medida de urgência fundada na aparente situação de risco de inadimplemento grave, com prejuízos à moradia da parte autora e à sua subsistência digna.

A natureza alimentar do bem tutelado
,
a residência da agravada
,
justifica a atuação jurisdicional em caráter excepcional, especialmente sob a égide dos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A Lei n.º 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o regime do superendividamento, reforça a compreensão de que a proteção do mínimo existencial deve prevalecer nos casos em que haja risco de exclusão social ou desestruturação econômica do consumidor pessoa natural.

O art. 6º, inciso XII, do CDC, passou a prever expressamente como direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial, sendo esse um vetor interpretativo que deve orientar a concessão de medidas urgentes em hipóteses semelhantes.

Com efeito, conquanto a documentação constante dos autos ainda demande aprofundamento pela via instrutória, especialmente no tocante à efetiva comprovação da atual renda da autora e à extensão de suas obrigações, o
s elementos apresentados até então, são
suficiente
s
, neste
momento processual, para justificar a intervenção liminar do juízo de origem, no intuito de preservar o bem de família e assegurar condições mínimas de subsistência à parte consumidora.

Outrossim, a
redução temporária da parcela não implica novação da dívida, tampouco exoneração da obrigação contratada, tratando-se apenas de medida de ajustamento liminar com respaldo na teoria do adimplemento substancial e na própria reversibilidade do provimento judicial.

Quanto à multa cominatória, fixada no valor de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00, entendo não se tratar de valor excessivo ou desproporcional, mormente diante da capacidade econômica da instituição financeira agravante e do objetivo da medida
,
compelir o cumprimento imediato da ordem judicial em questão. Ademais, eventual excesso poderá ser revisto oportunamente pelo juízo de origem, conforme a evolução da instrução processual.

Registre-se, por fim, que a presente decisão não impede a reapreciação da tutela de urgência pelo magistrado de primeiro grau, caso novos elementos de convicção venham aos autos no curso da demanda, tampouco vincula o exame do mérito da ação revisional, que deve ser apreciado com base na totalidade da prova a ser produzida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter
incólume
a decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência, sem prejuízo de reavaliação da medida pelo juízo singular, após a instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026